Tribunal: TJES
Processo: 5000289-13.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-13.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ADRIANE MARIANO RIBAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000289-13.2023.8.08.0010

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDA: ADRIANE MARIANO RIBAS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ADRIANE MARIANO RIBAS
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
. Narra a autora, em síntese, que é cliente da empresa requerida, inscrita sob a matrícula 0434431-6, tendo sempre quitado seus débitos de forma tempestiva. Aduz que o imóvel foi alugado e o antigo inquilino deixou um débito junto à requerida e em razão disso, a empresa requerida realizou a retirada do relógio de medição, sem prévia notificação.

Ato contínuo, a parte autora se dirigiu até a loja da ré e acordou um parcelamento do débito em 12 (doze) parcelas de R$179,00 e uma entrada de R$300,00. O pagamento da entrada ocorreu em 03.05.2023, sendo as demais parcelas programadas para o dia 24 de cada mês. Contudo, quase trinta dias após o pagamento da entrada do acordo, a requerida não regularizou o fornecimento de água na unidade consumidora, o que reputa abuivo. Requer, assim, que a requerida efetive imediatamente a religação do fornecimento de água no imóvel. No mérito, a confirmação da liminar e compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9072571.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9072578), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da fixação, súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação.

Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9072583), pugnando pela reforma da sentença em sua totalidade, sob o argumento de que o serviço é devidamente prestado, não havendo que se falar em conduta ilícita praticada pela CESAN. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Regularmente intimada, a autora/recorrida não apresentou contrarrazões (ID 9072588).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9072584 e 9072585.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

No caso, é indiscutível que a autora realizou o parcelamento da fatura em 03/05/2023 e, mesmo após quase trinta dias do pagamento da entrada do acordo, o serviço não foi restabelecido.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nese sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Entretanto, mesmo tendo efetuado o pagamento da entrada da negociação no dia 03/05/2023, a requerente não executou a solicitação de religação. Conforme o histórico de solicitações de serviço da matrícula 0434431-6, a religação só foi devidamente solicitada no escritório de Bom Jesus do Norte no dia 12/05/2023 e sua execução foi realizada normalmente dentro do prazo previsto na carta de serviços, no dia 14/05/2023.

A autora manifestou-se no ID n° 39869172 em relação à contestação, dispondo que não prospera a alegação de que a autora começou a pagar o acordo, mas não fez a solicitação de religamento. Destacou que a própria ré informou, no objeto da "suposta" primeira solicitação de religação, que já existia um pedido de religação, como mostrado na SICAT juntada pela requerida.

[...]

Desse modo, considerando a disposição normativa da agência reguladora estadual, entende-se que a requerida incorreu em falha na prestação de serviço, pois não cumpriu o prazo de restabelecimento do serviço, dado que o pagamento foi realizado no dia 03/05/2023, conforme narrado na contestação. Assim, o restabelecimento da água deveria ter ocorrido em até 72 (setenta e duas) horas após o dia 03/05/2023.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)